Tribunal: CARF
Processo: 10120.903529/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.903529/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-008.159 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandao Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 03-052.736 - 4a Turma da DRJ/BSB (fls 47/50):

Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior,
COFINS do período de apuração fevereiro/2005, arrecadado em 15/03/2005, com débito
próprio da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903529/2009-11
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903529/2009-11

Irresignada com o não-reconhecimento do crédito solicitado pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
A glosa da compensação em comento se deu exclusivamente diante do erro material
incorrido quando do preenchimento da DCTF referente a fevereiro/2005 (informou
equivocadamente como valor devido R$ 735.856,37, quando o correto é R$
615.636,73).
Entregou a DACON correspondente ao período, fazendo nela constar os valores
efetivamete devidos e apurados a título de Cofins.
O simples fato de não ter retificado a DCTF não deve servir de motivo para não
homologar a compensação declarada.
A busca da Verdade Real (material), à luz da melhor jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, deve prevalecer.
Desta feita, requer seja reformado o Despacho Decisório para homologar a
compensação declarada, extinguindo assim as obrigações tributárias informadas na
Dcomp em questão.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 57 e seguintes), no qual a Recorrente
repisa os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Cumpre analisar inicialmente as preliminares apresentadas pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903529/2009-11

Assevera a Recorrente que, com a entrega da Dacon do período em pauta, da qual
constavam os valores efetivamente devidos e apurados da Cofins do período de fevereiro de
2005, teria respaldado seu direito; invoca o princípio da verdade material e defende que:

Além disso, a Recorrente traz com o Recurso Voluntário cópia dos livros diário e
razão referentes ao período, acreditando, com isso, comprovar seu equívoco e seu crédito,
conforme afirma:

Os documentos foram realmente juntados. Encontram-se cópia dos livros razão e
diário referente aos meses de fevereiro e maio de 2005 e planilha de cálculo para pagamento da
Cofins relativa ao mês de fevereiro de 2005 (fls. 80/108)
Contudo, a juntada se deu somente na fase de recurso a este CARF e não foi
apresentada conciliação fiscal que justificasse a aceitação de documentos preclusos nessa fase
processual.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903529/2009-11

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital